Tribunal: TJMT
Processo: 1046601-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046601-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.620.731-20 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Pasep. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil. Incompetência da Justiça Estadual. Prescrição. Falha na Prestação de Serviço Bancário. Indenização por Danos Materiais.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira em virtude de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de falha na gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com fundamento na subtração indevida de valores depositados e ausência de prestação de contas adequada.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (iii) determinar se a pretensão está prescrita; (iv) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

III.
Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas operacionais na administração de contas PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, por manter relação direta com o participante e atuar como depositário dos valores.

4. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, por ausência de ente federal no polo passivo e inexistência de interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 42 do STJ.

5. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, iniciando-se no momento da ciência inequívoca do prejuízo, nos termos da teoria da
actio nata
e da tese fixada no Tema 1150 do STJ.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na omissão de informações, ausência de prestação de contas e inconsistências nos registros financeiros da conta PASEP, apuradas em perícia judicial não refutada por prova em sentido contrário.

7. A omissão na apresentação de extratos e a incapacidade de justificar a movimentação dos valores reforçam a configuração do dano e do nexo causal, sendo devida a indenização fixada com base em prova técnica e dentro dos limites da razoabilidade.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo. 3. O prazo prescricional para ações indenizatórias por má gestão de conta PASEP é de dez anos, contados da ciência inequívoca do prejuízo. 4. A falha na prestação do serviço bancário gera responsabilidade civil da instituição financeira, independentemente de culpa, nos termos do CDC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 205 e 927; CDC, arts. 14 e seguintes; CPC, arts. 373, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150, repetitivo); STJ, Enunciados 42 e 297 da Súmula do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida por
Lauro Pereira da Silva.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o Réu ao pagamento de R$ 4.244,12 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Banco do Brasil atua unicamente como operador do sistema PASEP, sem competência para gestão ou definição de critérios de remuneração ou correção monetária dos valores vinculados ao fundo, cuja responsabilidade compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Alega também a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, uma vez que a matéria versa sobre suposta falha na gestão do Fundo PIS/PASEP, cuja administração é atribuída à União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo, conforme preceituam os Decretos no 78.276/76, no 1.608/95 e no 4.751/2003. Sustenta, assim, que a competência seria da Justiça Federal, atraída pela presença de ente federal na lide.

Aduz ainda que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, sustentando que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, com termo inicial na data da ocorrência dos supostos saques ou quando cessaram os depósitos do fundo, e não no momento da ciência do desfalque, como entendido pela Juíza singular.

Refuta os cálculos apresentados pelo Apelado, sustentando que os índices utilizados não correspondem aos legalmente estabelecidos, que a metodologia de atualização diverge das normas oficiais aplicáveis ao fundo, e que não ficou comprovado qualquer saque indevido ou irregularidade no extrato da conta vinculada.

Impugna, ainda, a validade do laudo pericial apresentado, defendendo que os documentos apresentados não demonstram falha na prestação do serviço.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Contrarrazões no ID. 266312367.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Lauro Pereira da Silva
ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais em face do
Banco do Brasil S.A.
, sob o argumento de que, na condição de servidor público inscrito no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, teve valores indevidamente subtraídos de sua conta vinculada ao fundo, notadamente o montante acumulado até 18 de agosto de 1988, que constava em extrato microfilmado como sendo de Cz$ 63.232,00 (sessenta e três mil, duzentos e trinta e dois cruzados), mas que não foi preservado nos exercícios financeiros seguintes, em descumprimento do artigo 239, § 2o, da Constituição Federal.

Sustentou que, ao completar os requisitos legais para o saque integral da cota, conforme previsão da Medida Provisória 797/2017, surpreendeu-se com o valor disponível de apenas R$ 892,09 (oitocentos e noventa e dois reais e nove centavos), quantia que reputou flagrantemente incompatível com os depósitos realizados durante sua vida funcional e o rendimento que as quantias deveriam ter auferido no período.

Aduziu que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do fundo PASEP, foi omisso ao não preservar os valores conforme determinado constitucionalmente, bem como deixou de prestar contas, não fornecendo extratos detalhados e atualizados da conta vinculada, sobretudo no período anterior a 1990. Argumentou que houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de informações, transparência e pela má gestão dos recursos vinculados ao fundo.

Requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da instituição financeira ao pagamento dos danos materiais sofridos, correspondentes à diferença entre os valores efetivamente sacados e aqueles que deveriam estar disponíveis em razão dos aportes feitos e do rendimento esperado.

Na contestação, o Banco do Brasil S.A. alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas atua como agente operador do fundo PASEP, sendo a gestão e definição dos critérios de remuneração e saque responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União. Sustentou também a incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de matéria envolvendo suposto ato da União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Aduziu, ainda, a prescrição da pretensão autoral, defendendo a aplicação do prazo trienal do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, com termo inicial na data em que o Autor teve ciência do alegado prejuízo, o que se deu, segundo o próprio, em 2017, sendo a ação proposta somente em 2020.

No mérito, negou qualquer falha na prestação do serviço, sustentando que os valores creditados na conta PASEP do Autor seguiram rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos à época, não havendo qualquer desvio ou saque indevido. Alegou que os extratos apresentados são incompletos e não demonstram o suposto desaparecimento de valores, tratando-se de suposição do Autor.

Após a instrução processual, inclusive com a produção de prova pericial técnica, a Juíza da 3a Vara Cível de Cuiabá julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 4.244,12 a título de danos materiais, com incidência de juros de mora legais (SELIC) desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação, reiterando sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência da Justiça Estadual, por entender que a matéria deveria ser apreciada pela Justiça Federal.

Alegou, novamente, a ocorrência de prescrição, reafirmando que o prazo aplicável seria de cinco anos e que já se encontraria esgotado. No mérito, negou a existência de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço e impugnou os documentos apresentados, especialmente os extratos e laudo pericial, pleiteando a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.

Passo ao exame do recurso.

De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

A controvérsia acerca da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, nos autos do REsp 1.951.931/DF, ocasião em que se firmou a tese no sentido de que:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo das ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço em relação a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos previstos nas normas do programa”.

Tal entendimento decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre o correntista e a instituição financeira.

Embora o Fundo PIS/PASEP possua Conselho Diretor responsável pela fixação de diretrizes gerais de atualização e remuneração, é o Banco do Brasil quem mantém a relação direta com o participante do programa, administra as contas individualizadas, realiza os lançamentos, disponibiliza extratos, efetua pagamentos e responde concretamente pela guarda e movimentação dos valores depositados.

Não se pode admitir que a instituição financeira, que detém o controle operacional exclusivo da conta, possa se esquivar da responsabilidade civil sob o argumento abstrato de que apenas executa ordens superiores, quando é justamente no âmbito da execução dessas ordens que se materializam os prejuízos experimentados pelo titular da conta.

A responsabilidade que se discute não é de natureza normativa ou política, mas eminentemente operacional, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força do Verbete Sumular 297 do STJ.

Assim, é irrelevante, para fins de legitimidade passiva, que a definição dos índices de correção seja atribuída a órgão federal; o que importa é que o Banco do Brasil, na condição de gestor da conta individual e depositário dos valores, responde por falhas na execução da atividade bancária, notadamente quando não comprova a regularidade dos lançamentos e atualizações.

Da mesma forma, não procede a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples existência de fundo de natureza pública não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a presença da União no polo passivo da demanda ou a demonstração de interesse jurídico direto e imediato do ente federal, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido formulado na inicial é direcionado exclusivamente contra o Banco do Brasil, em razão de suposta falha na prestação de serviço bancário, não havendo qualquer pedido de natureza administrativa ou de responsabilização direta da União.

Aplica-se, pois, o Verbete Sumular 42 do STJ, segundo o qual “
compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Em relação à prescrição, o Banco do Brasil sustenta a aplicação do prazo quinquenal, sob o argumento de que se estaria diante de pretensão contra a Fazenda Pública. Contudo, a referida tese não merece prosperar.

Com efeito, a demanda não é dirigida contra a União, mas sim contra instituição financeira regida pelo direito privado.

Ademais, mesmo que se considerasse a natureza pública do fundo, a controvérsia veiculada nesta ação não versa sobre relação jurídico-administrativa, mas sim sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço bancário.

O Superior Tribunal de Justiça, também no âmbito do Tema 1150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em má gestão de conta vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para sua contagem é o momento em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, em observância à teoria da
actio nata
.

No caso concreto, ficou demonstrado que o Autor somente teve ciência da real extensão do dano quando diligenciou junto à instituição bancária para obter, por meio de microfilmagem (ID. 266312257), os extratos de sua conta individual e, somente nesse momento (2020), teve comprovada ciência dos saques não autorizados e da existência de valores anteriormente depositados.

Logo, não há falar em prescrição, sendo manifestamente improcedente a tese recursal.

No mérito, igualmente, não assiste razão ao Apelante. A sentença recorrida amparou-se em prova técnica produzida por perito nomeado pelo juízo, dotado de imparcialidade e equidistância das partes, cujo laudo foi elaborado de forma minuciosa, com análise dos documentos disponíveis, confrontação de dados e reconstituição do histórico financeiro da conta, dentro das limitações impostas pela não apresentação de documentos que competia ao banco fornecer.

O laudo pericial concluiu, de modo claro e fundamentado, que houve inconsistências relevantes na evolução do saldo da conta vinculada ao PASEP, indicando a existência de valores não creditados ou indevidamente subtraídos, em especial no período imediatamente anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, quando se procedeu à mudança na destinação dos recursos do fundo.

A alegação de que não haveria prova do dano não se sustenta. O dano material ficou caracterizado pela discrepância objetiva entre o valor efetivamente existente na conta no momento do saque e aquele que deveria existir, considerada a trajetória contributiva do autor e as regras legais de atualização. Tal diferença não é meramente conjectural, mas resultou de apuração técnica submetida ao contraditório.

O Banco do Brasil, embora instado a se manifestar, não produziu qualquer prova apta a infirmar as conclusões do perito judicial. Limitou-se a alegações genéricas, invocando normativos e teses jurídicas abstratas, sem apresentar planilhas, demonstrativos, extratos completos ou memória de cálculo que comprovassem a correção da evolução da conta.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao Réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A perícia judicial, nos termos do art. 479 do CPC, não vincula automaticamente o julgador, mas, inexistindo elementos técnicos capazes de afastar suas conclusões, deve ser prestigiada, especialmente quando elaborada por profissional de confiança do juízo, sem qualquer indício de parcialidade ou erro metodológico. Laudos ou pareceres unilaterais, produzidos fora do crivo do contraditório não podem se sobrepor à prova técnica judicial.

No que concerne ao valor da indenização, observa-se que o Julgador singular, com base nas conclusões periciais, fixou a condenação em montante bastante inferior ao inicialmente pleiteado, o que evidencia prudência, moderação e estrita observância ao princípio da reparação integral, sem qualquer viés punitivo indevido.

Não há excesso, tampouco desproporcionalidade no valor arbitrado, o qual corresponde precisamente à diferença identificada na conta, devidamente atualizada.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente as questões jurídicas postas à apreciação, aplicou com exatidão o direito à espécie e se mostrou plenamente alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026